Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0733260-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. B., D. A. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA CHRISTINE SILVA BAHOUTH AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores objetivando o deferimento de matrícula dos autores em curso supletivo. Os autores/agravantes alegam, em síntese, que: 1) são alunos do terceiro ano do ensino médio, com 17 anos e 8 meses (irmãos gêmeos), aprovados em processo seletivo para os cursos de Direito e Publicidade no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP); 2) já cumpriram a carga horária exigida para conclusão do ensino médio, totalizando 3.876 horas; 3) necessitam concluir o ensino médio e apresentar o certificado até 13/08/2024 para garantir suas vagas no IDP; 4) a matrícula em curso supletivo foi negada pelo CETEB com base no art. 77 da Resolução 02/23 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), que exige idade mínima de 18 anos para tal. Requerem, em antecipação da tutela recursal, “seja a ESCOLA CETEB, intimada a proceder a matrícula dos autores e aplicar a avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovados, a imediata expedição do histórico e declaração de conclusão do ensino médio, para apresentação junto a instituição de ensino superior”. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Apesar de meu entendimento pessoal, curvo-me ao precedente vinculante fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.127, consagrando a tese de que: “Tema 1.127: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Firmou-se a compreensão de que os cursos e exames supletivos no nível de conclusão do ensino médio, pelo sistema de educação de jovens e adultos - EJA (antigo ensino supletivo), é reservado aos maiores de 18 anos, conforme disposto no art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), in verbis: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” O Tema 1.027 do C. STJ vai ao encontro do que foi decidido por este E. TJDFT no IRDR 13, este ainda sem eficácia vinculante em razão da interposição de RE e REsp pendentes de julgamento. Transcrevo a tese firmada: “IRDR 13: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021). No mesmo sentido: “(...) 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo imposta pelo art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996 não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada. A pretensão de utilizar do instituto antes dos dezoito (18) anos completos vai de encontro à sua finalidade. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. O texto da lei baliza a atividade interpretativa realizada pelo juiz. O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/1996, não comporta que o processo interpretativo prossiga em sentido diametralmente oposto, de forma a possibilitar a matrícula, os exames e o posterior certificado de conclusão de ensino médio emitido por curso supletivo para aqueles que não completaram os dezoito (18) anos exigidos na lei. 4. A matéria foi submetida à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que o ensino supletivo não pode ser utilizado como forma de avanço escolar para matrícula em instituição de ensino superior no Recurso Especial n. 1.945.851/CE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 5. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior (Tema Repetitivo n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça). 6. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado para manter os efeitos das decisões judiciais que autorizaram menor de dezoito (18) anos que não tivesse cumprido a educação básica a submeter-se à Educação de Jovens e Adultos (EJA) inalterados até 13.6.2024, data da publicação do acórdão do Recurso Especial n. 1.945.851/CE. 7. Remessa necessária desprovida.” (TJ-DF 07067655620198070018 1893298, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) Assim, ressalvando meu entendimento pessoal a respeito do tema, curvo-me ao entendimento do C. STJ, considerando que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um verdadeiro sistema de precedentes, incumbindo aos tribunais “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (CPC 926). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista